Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I.CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés e pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, responsável principal, e o réu DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem à autora indenização por danos materiais, no valor de R$8.854,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), mais os acréscimos legais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) legitimidade passiva da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL; (ii) dever legal e específico de agir do Estado; (iii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pela usuária; (iv) comprovação dos danos materiais alegados; e (v) direito da autora à reparação por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O DISTRITO FEDERAL é responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário (art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal), enquanto a CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP tem como atribuição a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/1972), de modo que ambas são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1963535, 0702535-92.2024.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1908400, 0721010-05.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I). E segundo o Superior Tribunal de Justiça,o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir (STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.5.2022).
5. A ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança, somada à não observância do dever de imediata sinalização de qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres (CTB, art. 94), constitui falha no dever legal e específico de agir apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado, notadamente quando não comprovada causa excludente de sua responsabilidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1964200, 0729141-66.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.
6. No caso, os elementos de prova indicam que os danos no veículo da autora foram causados pelo buraco na pista asfáltica (ID 68051251 a 68051612), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Constata-se a existência de nexo de causalidade entre os danos causados no veículo da autora e a omissão culposa (negligência) da administração pública na conservação da via e na sinalização do obstáculo, o que resultou no prejuízo material de R$8.854,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), satisfatoriamente comprovado (ID 68051247 a 68051250).
7. Outrossim, não se trata de dano moral in res ipsa, de forma que a indenização é admitida quando o fato causar violação aos atributos pessoais da parte, situação não demonstrada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1938838, 0701260-32.2024.8.07.0011, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.
IV.DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I; CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963535, 0702535-92.2024.8.07.0018, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1908400, 0721010-05.2024.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; Acórdão 1964200, 0729141-66.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 3.2.2025; Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023; e Acórdão 1938838, 0701260-32.2024.8.07.0011, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 5.11.2024.